Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E QUE ESTÁ RESPONDENDO A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO CRIME. ORDEM DENEGADA.
1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea e sem amparo em elementos concretos, uma vez que na sua residência foi apreendida quantidade considerável de entorpecente – 600g (seiscentos gramas) de maconha – e, além da gravidade do fato, foi levada em consideração a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, pois possui duas condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, uma das quais caracterizadora de reincidência específica, e está respondendo a duas outras ações penais, também por crime de tráfico, sendo que a mais recente diz respeito a fato por ele supostamente cometido cerca de um mês antes àquele ao qual diz respeito o presente “habeas corpus”, tendo sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.